Tribunal: TJMMG
Processo: 0000907-24.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PREVARICAÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO DE INDIVÍDUO QUE FOI ABORDADO PELOS RÉUS - FALSIDADE IDEOLÓGICA - COMPROVADA OMISSÃO DE FATOS E TAMBÉM INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS, EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA, COM A FINALIDADE DE ALTERAR FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - CONCUSSÃO - CONDUTA MAIS ABRANGENTE QUE INTEGRA A EXIGÊNCIA DA VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA E O CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DA PESSOA, MEDIANTE SEQUESTRO - DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DAS PENAS - REFORMA - PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000907-24.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 31/03/2022 Publicação: 29/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PREVARICAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO DE INDIVÍDUO QUE FOI ABORDADO PELOS RÉUS – FALSIDADE IDEOLÓGICA – COMPROVADA OMISSÃO DE FATOS E TAMBÉM INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS, EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA, COM A FINALIDADE DE ALTERAR FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CONCUSSÃO – CONDUTA MAIS ABRANGENTE QUE INTEGRA A EXIGÊNCIA DA VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA E O CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DA PESSOA, MEDIANTE SEQUESTRO – DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DAS PENAS – REFORMA – PROVIMENTO PARCIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, o Sd PM Yuri Salim Lima Salomão e o Sd PM Vitor Costa Santos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso de apelação, apenas para, em observância ao princípio da consunção, absolver os apelantes da condenação pelo crime de concussão e, também, para redimensionar as penas-base impostas aos apelantes Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, Sd PM Yuri Salim Lima Salomão e Sd PM Vitor Costa dos Santos, em relação aos crimes de prevaricação e extorsão mediante sequestro, restando as penas definitivas fixadas nos termos do voto do relator. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, do Soldado PM Yuri Salim Lima Salomão e do Soldado PM Vitor Costa Santos, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA, CB PM YURI SALIM LIMA SALOMÃO, SD PM VITOR COSTA SANTOS, SD PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 As investigações levadas a efeito retratam a atividade delitiva dos denunciados, os quais exerciam a função Policial Militar no Município de Belo Horizonte/MG. Os denunciados, nos dias 01/10/2017 e 05/10/2017, praticaram os crimes a seguir descritos: FATO N° 01: Dia 01/10/2017 das 22h00min às 14h55min do Dia 02/10/2017. I - DO DANO (art. 259 do CPM) No dia 01/10/2017 das 22h00min às I4h55min do dia 02/10/2017, o PRIMEIRO DENUNCIADO deteriorou coisa alheia. Na referida data, o CICOP foi acionado, por meio de uma ligação anônima, dando conta de que na boate “Pier 17” haveria um indivíduo com mandado de prisão em aberto, e este, estava na posse de um veículo Jetta branco de placa PVK 0211. Conta na notícia apócrifa os dados de qualificação do indivíduo - CARLOS LEONARDO DA SILVA - e a informação de que o civil estaria com uma arma de fogo no interior do veículo. Por volta das 23h compareceu na boate Pier 17 a guarnição policial militar dos investigados, na viatura de prefixo PMMG 23429, placa PXE 5910 para averiguar a veracidade das informações obtidas através da notícia anônima. No interior da boate, os denunciados localizaram, fizeram buscas e retiraram CARLOS LEONARDO do local e o conduziu até o estacionamento do estabelecimento comercial. Ao chegarem no estacionamento, os militares tentaram abrir o veículo do civil. Contudo, não obtiveram êxito, e ante o fato, o PRIMEIRO DENUNCIADO, de posse de um cassetete quebrou o vidro veículo Jetta pertencente a CARLOS LEONARDO DA SILVA CARDOSO. Sendo assim, com o arrombamento do veículo VWJETTA 2.0 T de placa PVK 0211, o PRIMEIRO denunciado encontra-se incurso no delito previsto no art. 259 do CPM (dano) c/c arts. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. II - DA CONCUSSÃO (art. 305 CPM) No dia 01/10/2017 das 22h00min às 14h55min do dia 02/10/2017, os denunciados, com unidade de desígnios, exigiram para si diretamente, em razão da função militar, vantagem indevida (art. 305, CPM). Após a vistoria no interior do veículo de CARLOS LEONARDO DA SILVA, foram abordadas e detidas, ainda, outras duas pessoas sendo uma delas identificada como VITOR HUGO, e a outra como DAVID CARAN DA SILVA PERPÉTUO. Todos os abordados foram colocados no interior do compartimento fechado da viatura, momento em que os denunciados passaram a conversar, separadamente, com cada um deles na tentativa de angariar armas, dinheiro e drogas. Após alguns momentos de diálogo com os abordados, os denunciados exigiram armas, dinheiro ou drogas, sendo que, um dos abordados, o civil CARLOS LEONARDO, se propôs a entregar uma arma de fogo aos militares. Nesse sentido, com a exigência e obtenção de quantia monetária, drogas e armas dos ofendidos para que não fossem conduzidos, os denunciados encontram-se incursos no tipo penal previsto no art. 305 (concussão) c/c arts. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ill - DA EXTORSAO MEDIANTE SEQUESTRO (art. 244 do CPM) No dia 01/10/2017 das 22h00min às 14h55min do dia 02/10/2017, os denunciados, em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios, extorquiram, mediante sequestro de civis, indevida vantagem econômica. Diante da coerção dos denunciados, que exigiam armas de fogo, dinheiro e drogas aos ofendidos para que não houvesse a condução deles, CARLOS LEONARDO DA SILVA que estava com um mandado de prisão em aberto, se propôs a entregar uma arma de fogo aos militares. Contudo, os milicianos teriam que deslocar até o bairro Barreiro para poderem coletar a arma. Então, os denunciados deixaram o local da abordagem (Boate Pier 17) e seguiram e direção ao bairro Barreiro. Sendo que, os abordados WHASHIGTON, DAVID e CARLOS LEONARDO, seguiam no interior do compartimento fechado da viatura desde o momento da abordagem policial inicial e, o abordado FÁBIO, estava sendo transportado no interior de seu próprio veículo que era conduzido pelo SEGUNDO DENUNCIADO. Ao chegarem no Barreiro, os denunciados pararam a viatura próximo a uma Igreja, desembarcaram do veículo e entraram todos no carro do civil FABIO (EcoSport) para se dirigirem até o local combinado para coleta da arma de fogo que fora prometida por CARLOS LEONARDO. Ao retomarem para a viatura policial, os denunciados foram até o Bairro Santa Branca na região de Venda Nova, depois até o bairro Colégio Batista e, por fim, retomaram ao local da abordagem inicial (Boate Pier 17). Tudo isso, com os abordados encarcerados no interior do compartimento fechado da viatura. Sendo assim, com a privação da liberdade dos conduzidos do momento da abordagem até a efetiva entrega na Delegacia, sem a devida comunicação a quem é de direito, com o intuito de receberem indevida vantagem econômica, os denunciados encontram-se incursos no tipo penal previsto no art. 244 (extorsão mediante sequestro) c/c arts. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. IV - DO FURTO DE USO (art. 241 do CPM) No dia 01/10/2017 das 22h00min às 14h55min do dia 02/10/2017, os denunciados, em concurso de agente caracterizado pela unidade de desígnios, subtraíram para si coisa alheia móvel para o fim de uso momentâneo e, a seguir, o bem foi imediatamente restituído. Consta nos autos que, para fazer o deslocamento até os locais onde estavam os produtos ilícitos que os denunciados conseguiram com a concussão, os milicianos utilizaram durante todo o percurso (Boate Pier 17 - Bairro Barreiro - Bairro Santa Branca — Bairro Colégio Batista - Boate Pier 17) além da viatura policial, o veículo FORD ECOSPORT FSL 1.6B, placa QLC 3669, pertencente a FÁBIO MARTINS FERREIRA, ora ofendido. Sendo o automóvel devolvido ao civil no final das diligências ilícitas. Nesse sentido, com a subtração do veículo FORD ECOSPORT FSL 1.6B, placa QLC 3669 para uso indevido e posterior restituição da coisa, os denunciados encontram-se incursos no tipo penal previsto na segunda parte do parágrafo único do art. 241 (furto de uso) c/c arts. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 V - DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (art. 226 do CPM) No dia 01/10/2017 das 22h00min às 14h55min do dia 02/10/2017, os denunciados, em concurso de agente caracterizado pela unidade de desígnios, entraram, contra a vontade expressa de quem é de direito, na residência de ADAHIR DE REZENDE NOVAES. Saindo do Barreiro, os denunciados deslocaram para a região de Venda Nova em direção ao local indicado por CARLOS LEONARDO onde estaria a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a ser repassado aos policiais militares. Ao chegarem no local (Rua Martinica, n° 125, Bairro Santa Branca, Belo Horizonte/MG) os denunciados desembarcaram do veículo juntamente com o abordado CARLOS LEONARDO, e arrombaram o portão de entrada da residência, apontada como sendo o local onde estaria o dinheiro. Com uma chave micha, os denunciados bateram na janela de um dos quartos da residência e procuraram pelo morador, posteriormente identificado como ADAHIR DE REZENDE NOVAES. Diante da moldura fática narrada, os denunciados encontram-se incursos no artigo 226, §1° (violação de domicilio qualificada por ser cometida por duas ou mais pessoas) c/c arts. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. VI - DA PREVARICAÇÃO (art. 319 do CPM) No dia 01/10/2017 das 22h00min às 14h55min do dia 02/10/2017, os denunciados, em concurso de agente caracterizado pela unidade de desígnios, deixaram de praticar indevidamente ato de oficio, para satisfazer interesses pessoais. Saindo do bairro Santa Branca, os denunciados deslocaram para o bairro Colégio Batista, cercania da residência de uma parente do abordado CARLOS LEONARDO DA SILVA. Chegando ao referido bairro, a viatura policial ficou estacionada a Rua Célio de Castro, n° 19, sendo que os militares deslocaram com abordado até uma residência, usando o veículo EcoSport. Passados cerca de 20 minutos, os denunciados retomaram ao local onde a viatura estava estacionada, contudo CARLOS LEONARDO DA SILVA não mais se fazia presente. Com a liberação do abordado CARLOS LEONARDO DA SILVA, mesmos cientes de que este estaria com mandado de prisão em aberto, os denunciados encontram-se incursos no tipo penal previsto no art. 319 (prevaricação) c/c arts. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. VII - DA FALSIDADE IDEOLÓGICA (art. 312 do CPM) No dia 01/10/2017 das 22h00min às 14h55min do dia 02/10/2017, os denunciados, em concurso de agente caracterizado pela unidade de desígnios, para assegurar a ocultação dos delitos acima descritos, fizeram inserir em documento público declarações falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o qual atenta contra a Administração Militar. Ao saírem do bairro Colégio Batista, os denunciados retornaram ao local da abordagem (Boate Pier 17) para fazer nova vistoria no local da ocorrência. Finalizado o trabalho nas imediações da Boate Pier 17, os denunciados se deslocaram para o ponto de apoio, com o objetivo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 procederem o registro da ocorrência, momento em que fizeram contato com o CICOP solicitando o empenho de iniciativa em uma ocorrência de natureza I 04.033 (TRÀFICO DE DROGAS). Ao chegarem ao ponto de apoio, os denunciados procederam o registro do fato, ocasião em que montaram uma história para justificar as ações adotadas, exigindo com isso a participação dos abordados. Para não haver suspeitas quanto a realidade dos fatos ocorridos, o registro se deu de forma a comprometer o mínimo possível os civis abordados na expectativa de que nenhum deles fosse efetivamente preso, e da mesma forma não relatassem o ocorrido. Com a omissão de fatos e inserção de informações inverídicas no Registro de Eventos de Defesa Social, os denunciados encontram-se incursos no tipo penal previsto no art. 312 (falsidade ideológica) c/c arts. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. FATO 2: Dia 05/10/2017 das 12h00min às 19h25min: I - DA EXTORSÃO SIMPLES (art. 243 do CPM): No dia 05/10/2017 das 12h às 19h25min, os denunciados, em concurso de agente caracterizado pela unidade de desígnios, obtiveram para si indevida vantagem econômica, constrangendo CARLOS LEONARDO DA SILVA mediante grave ameaça. Consta nos autos que, no dia 05 de outubro de 2017, por volta das 15h, os denunciados localizaram CARLOS LEONARDO, no bairro Riacho das Pedras, cidade de Contagem/MG. Após revistarem o civil, os denunciados fizeram buscas em seu veículo, um FIAT Línea de cor branca. Em seguida, os militares colocaram o abordado dentro do carro e deslocaram-se sentido zona sul de Belo Horizonte. O automóvel da vítima foi conduzido pelo PRIMEIRO DENUNCIADO, sendo que dentro do carro estava CARLOS LEONARDO e os demais denunciados. Chegando no bairro Mangabeiras, cidade de Belo Horizonte/MG, os denunciados deslocaram para o Mirante. Estando no Mirante, os denunciados desembarcaram do veículo FIAT Línea, acompanhados de CARLOS LEONARDO e, nesse momento, passaram a ameaçar o civil de prisão sendo que, para que isso não acontecesse, os militares solicitaram armas, drogas e dinheiro da vítima. Contudo, CARLOS LEONARDO DA SILVA, negou a entregar os materiais ilícitos aos denunciados Nesse momento, os milicianos retiraram de dentro de uma sacola uma garrafa plástica cheia de comprimidos de êxtase e uma barra de maconha, sob a alegação de que se o abordado não atendesse as exigências dos denunciados, ele seria flagrado por porte ilegal de drogas. Diante da situação, o abordado resolveu ceder a pressão feita pelos denunciados e disse que poderia conseguir os materiais com um amigo. Com isso, todos os militares embarcaram novamente na viatura sendo que o abordado foi dirigindo seu próprio veículo para o local onde os materiais seriam repassados. Com a entrega dos materiais ilícitos aos denunciados, CARLOS LEONARDO foi embora e o trio de policiais militares solicitou contato com a viatura, posteriormente deram continuidade ao patrulhamento rotineiro. Diante da moldura fática narrada, os denunciados encontram-se incursos nos artigos 243 c/c art. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 IMPUTAÇÃO DELITIVA: Diante de todo o exposto, restaram comprovadas as seguintes condutas delitivas na sistemática criminosa empreendida pelos denunciados, na forma dos arts. 53 e 79 (e demais dispositivos, todos do Código Penal Militar), estando incurso: I) PRIMEIRO DENUNCIADO: no art. 259 (dano); no art. 305 (concussão); no art. 244 (extorsão mediante sequestro); no art. 241 (Furto de uso); no art. 226 (violação de domicílio); no art. 319 (prevaricação); no art. 312" (falsidade ideológica) e no art. 243 (extorsão simples). II) SEGUNDO E TERCEIRO DENUNCIADOS: no art. 305 (concussão); no art. 244 (extorsão mediante sequestro); no art. 241 (furto de uso); no art. 226 (violação de domicilio); no art. 319 (prevaricação); no art. 312 (falsidade ideológica) e no art. 243 (extorsão simples). (Evento 5 – DENUNCIA2). A denúncia foi recebida em 23/05/2018 (Evento 5 – RECE_DENUN15). Os depoimentos dos ofendidos – Washington Luiz Cursini Caldeira de Oliveira, David Caran da Silva Perpétuo e Fábio Martins Ferreira – e das testemunhas arroladas pela acusação – 2º Sgt. PM José Agostinho Leandro Carvalho, Cb. PM Alessandro Malveira Oliveira, Cb. PM Leandro Tadeu Moura Reis, Cb. PM Cleyton Caldeira de Sousa Melo, Cb. PM Jean Ítalo de Melo Gomes, Sara Louize Damasceno Dalmásio, Rafael Lima Cherman e Joaquim Perdigão Neto – foram colhidos por meio de recurso audiovisual (Eventos 11/15). O Ministério Público desistiu da oitiva da vítima Carlos Leonardo da Silva Cardoso (Evento 5 – PEÇASDIGITALIZADAS19, pág. 89). As inquirições das testemunhas arroladas pela defesa – Cel. QPR Shubert Siqueira Campos, Ten. Cel PM Walter Anselmo Simões Rocha, Ten. Cel PM Lucas Mateus de Souza Emídio, 1º Ten. PM Wagner de Paula Souza, 3º Sgt. PM Michell Henrique Feliciano, Cb. PM Filipe da Silva Sampaio, Daniel de Carvalho Machado e Ricardo Henrique Mol – também foram colhidas por sistema audiovisual (Evento 40). Os acusados – CB PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, Sd PM Yuri Salim Lima Salomão e SD PM Vitor Costa Santos – foram interrogados no dia 16/11/2020 (Evento 56). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada de CAC e FAC atualizadas dos acusados. A defesa dos denunciados não se manifestou (Eventos 66, 70). Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações orais em plenário (Eventos 82 e 90). O MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME declarou extinta a punibilidade de todos os réus em relação ao crime de furto de uso, previsto no artigo 241 do Código Penal Militar, e do Cb. PM Weidman Tadeu de Araújo Maia quanto ao crime de dano, previsto no artigo 259 do Código Penal Militar, por ter-se operado a prescrição da pretensão punitiva, nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 termos do artigo 125, inciso VII, combinado com o artigo 123, inciso IV, ambos do Código Penal Militar (Evento 125). A defesa dos militares denunciados pugnou pela juntada dos documentos constantes do Evento 134. Concluída a instrução criminal, em 10/06/2021, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo e dada a palavra à douta representante do Ministério Público, esta requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa requereu a absolvição dos acusados por entender que os delitos imputados na denúncia não foram comprovados. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, verbis: [...] por unanimidade de votos, condenar os três denunciados pela prática dos delitos capitulados nos art. 312 e 319 do CPM. Ao primeiro denunciado, o CPJ fixou, majoritariamente, a pena de um ano e seis meses de reclusão quanto ao delito do art. 312, CPM. E com relação à condenação do art. 319, CPM, fixou majoritariamente a pena de um ano e seis meses de detenção. Ao segundo e terceiro denunciados a pena fixada majoritariamente é de um ano de reclusão com relação ao crime do art. 312, CPM. O CPJ fixou majoritariamente ao segundo e terceiro denunciados a pena de um ano de detenção com relação ao delito do art. 319, CPM. O CPJ, por maioria de 03 votos a 02, condenou os três denunciados pela prática do delito capitulado no art. 305 do CPM. Ao primeiro denunciado a pena fixada é a de oito anos de reclusão. Ao segundo e terceiro denunciados a pena fixada majoritariamente é de sete anos e dois meses. Votaram vencidos o Juiz de Direito que absolveu os réus quanto a este delito nos termos do art. 439, alínea "b", CPPM, por entender que tal conduta é absorvida pela imputação constante do art. 244 do CPM. O Juiz militar MAJ PM Bruno Lana de Carvalho absolveu os réus quanto à imputação do art. 305, CPM, nos termos do art. 439, alínea "e", CPPM. O MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, no âmbito de sua competência, decidiu, no tocante aos crimes de violação de domicílio e extorsão: [...] absolver os três denunciados das imputações constantes dos art. 226, §1º, e 243, CPM, o fazendo nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. O Juiz de Direito condenou os três denunciados pela prática do delito capitulado no art. 244, CPM, impondo ao primeiro denunciado a pena de 07 anos e seis meses de reclusão e ao 2º e 3º denunciados, a pena de seis anos e seis meses de reclusão para cada um deles (Evento 137 – ATA1). Cabe consignar que o Conselho Permanente de Justiça aplicou a regra do artigo 79 do Código Penal Militar e efetuou, para cada um dos réus, a soma das penas de reclusão acrescidas da metade da pena de detenção, o que resultou em 17 (dezessete) anos e 9 (nove) meses para o Cabo PM Weidman Tadeu de Araújo Maia e 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão para os Soldados PM Vitor Costa Santos e Yuri Salim Lima Salomão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A sentença foi lida em sessão realizada no dia 08/07/2021 (fl. 156 – ATA1). A defesa dos réus interpôs recurso de apelação conforme se depreende no Evento 155. Em suas razões recursais, alega que a sentença merece ser reformada, pois está arrimada em elementos frágeis. Segundo a defesa, o exame dos autos deve ser realizado sob o prisma da garantia constitucional da presunção de inocência e com a devida ponderação do valor e da credibilidade das provas produzidas. Nessa esteira, disse que as supostas vítimas – Carlos Leonardo da Silva Cardoso (Carlão), Washington Luiz (peixe), Adhair de Rezende Novaes (Diquinho), Fábio Martins Ferreira e Rafael Lima Cherman – são pessoas envolvidas com atividades ilícitas, como tráfico de drogas, associação, estelionato, roubo, homicídio e posse e porte ilegal de arma de fogo. Disse também que os apelantes são excelentes militares, possuidores de extrato de registros funcionais dignos de elogios e exitosos em ações penais fundadas em denúncias realizadas por criminosos que visam inibir o bom serviço que a polícia tem prestado à sociedade mineira. Quanto ao crime de prevaricação, alega que não há nos autos provas capazes de demostrar que os apelantes encontraram o cidadão Carlos Leonardo na Boate Pier 17, tendo sido essa alegação articulada pela suposta vítima e por seus comparsas. Alega que, além da guarnição dos apelantes, compareceram ao local dos fatos a guarnição do Cb. PM Alessandro Malveira Oliveira, uma guarnição da GEPAR e militares da P2 do 34º BPM. De acordo com a defesa, os apelantes não conseguiram abordar Carlos Leonardo, uma vez que a Boate Pier 17 estava muito cheia – cerca de 2.000 (duas mil) pessoas, tendo algumas delas conseguido fugir da abordagem policial. Declara não ser crível a alegação dos ofendidos de que os apelantes encontraram Carlos Leonardo com facilidade, visto que a boate estava cheia e, principalmente, porque outras guarnições já haviam comparecido ao local, não tendo sido ele encontrado. Disse que a localização do cidadão nas circunstâncias mencionadas pelos ofendidos faz crer que as guarnições que compareceram anteriormente ao local dos fatos prevaricaram, pois, por desídia, deixaram um foragido livre. Segundo a defesa, se Carlos Leonardo tivesse sido encontrado pela guarnição dos apelantes, a equipe da PM2 do 34º BPM, que acompanhava as diligências no local, teria presenciado os fatos e obviamente registrado algum documento. Dessa forma, alega que não há nos autos do processo provas capazes de demonstrar que Carlos Leonardo foi abordado pelos apelantes dentro da boate, motivo pelo qual entende que devem ser os apelantes absolvidos da prática do crime de prevaricação, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo e na forma do artigo 439, alínea “e”. No que diz respeito ao crime de falsidade ideológica, afirma não ser possível se extrair dos autos a autoria do crime de dano causado no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 veículo Jetta de cor branca, existindo dúvidas quanto à veracidade da informação lançada no REDS no sentido de que foi Washington quem quebrou o vidro. Alega que a dúvida deve ser interpretada em favor dos apelantes, sendo impossível responsabilizá-los pela inserção de uma informação no REDS sobre cuja falsidade não se tem certeza. Aduz que, analisadas as declarações prestadas pelo ofendido Fábio, é possível constatar que, à época dos fatos, ele estava com problemas com a sua esposa, Dayana Aparecida Carneiro Ribeiro, e que ela, naquele dia, ligou para a PMMG em busca de informações a seu respeito. Ao ser ouvido perante a 1ª AJME, Fábio afirmou que, na data do ocorrido, estava na Boate Pier 17 com sua namorada, de nome Desirée. Dessa forma, alega que não há no REDS qualquer inverdade ou informação falaciosa hábil a configurar o crime de falsidade ideológica; que eventual equívoco na redação do histórico de ocorrências policiais, sobretudo as complexas, não configura crime de falsidade, pois este exige a presença do dolo do agente na alteração de informações e o especial fim de lesar a administração ou o serviço militar. Em relação à concussão, aduz que há, nos autos do processo, provas de que os apelantes exigiram informações sobre a localização da arma de um oficial da ROTAM que havia sido subtraída, não existindo, todavia, indícios de que tenham feito a exigência de vantagens indevidas. Disse que os interrogatórios e as gravações da rede de rádio ROTAM equivalem a provas irrefutáveis de que os apelantes estavam empenhados em encontrar a arma do Oficial. De acordo com a defesa, todos os materiais arrecadados pelos apelantes foram regularmente apreendidos, relacionados em REDS e inseridos no relatório da ROTAM COMANDO. Alega que a vantagem indevida é elementar do tipo penal previsto no artigo 305 do CPM, de modo que, se a exigência ou a coação praticada por militares tiver como objeto a obtenção de informações ou a apreensão de ilícito, é imperiosa a sua absolvição. Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, alega que consiste em crime de natureza patrimonial e tem como especial fim de agir a obtenção de vantagem de natureza econômica; é necessário o sequestro da pessoa e a sua submissão a constrangimento mediante violência ou grave ameaça; no caso dos autos não houve sequestro, mas sim a prisão em flagrante de dois criminosos, acrescida do acompanhamento de uma testemunha que voluntariamente cooperou com os trabalhos da PMMG; a privação de liberdade do ofendido Washington ocorreu porque ele foi preso em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; David afirmou em juízo que acompanhou a guarnição porque era testemunha de todo o ocorrido, mas que, em momento algum, foi algemado, agredido, preso, tampouco presenciou exigência de qualquer tipo de vantagem. Alega também que o lapso temporal em que os ofendidos permaneceram sob a custódia dos apelantes, ainda que exaustivo, não é hábil a configurar o delito de sequestro, perfazendo apenas o tempo necessário para a realização de diligências relacionadas às prisões em flagrante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No tocante à subtração de bens por parte dos apelantes, disse que David Caran prestou depoimento e, na ocasião, narrou que terceiros se aproveitaram da confusão no momento da operação policial para subtrair bens dos ofendidos e atribuir a culpa aos militares. Dessa forma, alega que a r. sentença deve ser reformada e os apelantes absolvidos, pois a tese de obtenção de vantagem indevida é absurda e não deve prosperar. Ademais, como tese subsidiária, afirma que o crime de falsidade ideológica deve ser desconsiderado, pois constitui mero exaurimento do crime de prevaricação (artigo 319 do CPM). Disse que a suposta omissão dos apelantes no registro dos fatos não teve como fim o atentado à administração e/ou ao serviço militar, mas a não produção de provas (garantia da não autoincriminação) quanto ao crime de prevaricação. Alega que as acusações de extorsão mediante sequestro e de concussão devem ser afastadas, pois as condutas narradas na denúncia se coadunam com o crime de constrangimento ilegal majorado. De acordo com a defesa, devem prevalecer os votos do Juiz de Direito e do Major PM Bruno, que entenderam pela aplicação do princípio da consunção, ou seja, o crime de extorsão mediante sequestro (mais grave) absorveu o crime de concussão (crime menos grave). Por fim, alega a defesa que as penas não foram devidamente fundamentadas; as particularidades do processo e dos apelantes foram ignoradas; foram violados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da coerência; dois membros do CPJ, quando da dosimetria da pena (art. 305 do CPM) fixaram a pena-base próximo ao teto legal e, ainda, aplicaram inúmeras e infundadas agravantes; devem ser afastadas as agravantes previstas no artigo 70, alíneas “b”, “d”, “g”, “i”, “l” e “m”, do CPM, pois elas são inerentes ao tipo penal previsto no art. 305 do CPM; não foi reconhecida a atenuante do artigo 72, II, do CPM; Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença com consequente absolvição dos apelantes. Requer, alternativamente, que sejam as condutas atribuídas a eles desclassificadas para outras infrações penais que melhor se relacionem às provas dos autos. Por fim, requer, na hipótese de manutenção das condenações, que sejam as penas reformadas e, ainda, que seja reconhecida a atenuante prevista no artigo 72, II, do CPM (Evento 173). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 178). Quanto ao crime de prevaricação, alega que, embora Carlos Leonardo da Silva Cardoso não tenha confirmado suas declarações em juízo, restou comprovado, por outros meios de prova, que os apelantes conseguiram localizá-lo no interior da boate e o conduziram para fora do estabelecimento. Disse que a abordagem feita pelos apelantes dentro da boate foi confirmada pelas testemunhas Washington Luiz Cursini Caldeira de Oliveira, Fábio Martins Ferreira, David Caran da Silva Perpétuo e Sarah Louize Damasceno Dalmásio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Disse também que a vítima David Caran da Silva Perpétuo prestou depoimento e, na ocasião, relatou que não sofreu constrangimento por parte dos apelantes; que foi colocado pelos policiais militares dentro da viatura, estando Carlos Leonardo no compartimento de segurança; que Carlos Leonardo foi liberado pelos apelantes durante os deslocamentos da viatura policial. Declara que os envolvidos na ocorrência informaram não possuir relação de amizade com Carlos Leonardo e, ainda, que as provas carreadas aos autos comprovam que os apelantes estiveram com Carlos sob sua tutela, mas liberaram o ofendido, que possuía mandado de prisão em aberto, movidos pelo interesse pessoal de obter vantagem indevida. Em relação aos crimes de concussão e extorsão mediante sequestro, disse que as provas carreadas aos autos demonstram que os apelantes exigiram vantagem indevida dos ofendidos Carlos Leonardo da Silva, Washington Luiz Cursini Caldeira de Oliveira e Fábio Martins Ferreira. Declara que o ofendido Washington relatou ter-se aproximado, após a prisão de Carlos, juntamente com os outros ofendidos para acompanhar os fatos, oportunidade em que acabaram sendo também detidos e colocados dentro do compartimento de segurança da viatura, onde permaneceram até a boate se esvaziar, tendo, depois disso, os apelantes começado a tirá-los, um por um, da viatura, quando deles exigiram vantagem indevida para serem liberados. Afirma que as vítimas Washington e Fábio possuem antecedentes criminais, todavia os seus relatos se mostram condizentes com a narrativa das outras testemunhas, bem como com as demais provas dos autos. Acrescenta que os dois ofendidos confirmaram que, após Carlos fornecer o dinheiro e as armas solicitadas pelos apelantes, ele foi liberado, mesmo estando com mandado de prisão em aberto. Alega que o Cb. PM Leandro Tadeu Moura Reis, motorista da guarnição dos apelantes, e o Cb PM Clayton Caldeira de Souza Melo, que era estagiário, confirmaram os deslocamentos mencionados na denúncia, restando comprovado que os apelantes restringiram a liberdade dos ofendidos desde o momento da abordagem até a apresentação de Washington e Fábio à autoridade de polícia judiciária, tudo isso com a finalidade de extorquirem vantagem indevida, só não tendo Washington e Fábio sido liberados porque não entregaram materiais em quantidade satisfatória aos apelantes e, também, porque estes teriam que justificar de alguma forma a operação policial. No tocante ao crime de falsidade ideológica, aduz que os apelantes inseriram no REDS 2017-028177371-001 uma versão criada por eles para justificar os deslocamentos e as ações dos abordados, bem como para ocultar suas condutas ilícitas. Alega que os apelantes, ao registrarem o histórico da ocorrência, omitiram a incursão realizada dentro da boate Pier 17 e a localização de Carlos Leonardo, assim como inseriram a informação falsa de que Washington e Fábio teriam sido abordados no estacionamento próximos a seus veículos e que Carlos teria corrido e tomado rumo ignorado ao avistar a aproximação da guarnição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Alega também que foi alterada a verdade sobre o dano ao veículo de Carlos com a falsa versão de que o vidro foi quebrado por Washington e, ainda, que foram inseridas, no histórico da ocorrência, as falsas versões de que a viatura se deslocou até a região do Barreiro para que Fábio pudesse buscar o documento do veículo. Afirma que a versão inserida pelos apelantes não encontra sustentação no relato das testemunhas, que foram coerentes ao narrar a dinâmica dos acontecimentos e que demonstraram que os fatos não ocorreram da forma como foi relatado no REDS 2017-028177371-001. Declara que os apelantes não forneceram qualquer justificativa para o deslocamento da viatura até o bairro Colégio Batista – fato comprovado pelo registro de movimentação e, ainda, que, ao se comunicarem com a Central, os apelantes informaram sobre a localização das drogas e das armas antes mesmo que elas houvessem sido encontradas, pois, de acordo com a descrição do REDS, tal fato só ocorreu após o retorno ao estacionamento da boate, no final da abordagem. No que diz respeito às teses subsidiárias apresentadas pela defesa, aduz que a inserção da versão falsa no REDS não visou ocultar apenas o crime de prevaricação consistente na abordagem e liberação irregular de Carlos, mas, também, todas as condutas ilícitas praticadas pelos apelantes durante a abordagem, tais como o crime de dano e a restrição injustificada da liberdade dos ofendidos durante os deslocamentos realizados com a viatura policial. Alega que a conduta dos apelantes é muito mais grave do que a descrita no tipo penal de constrangimento ilegal, previsto no artigo 222 do CPM, uma vez que, além de constrangerem os ofendidos, eles buscaram obter indevida vantagem econômica, na forma de dinheiro, armas e drogas, tendo chegado, para isso, a sequestrar as vítimas. Quanto à aplicação do princípio da consunção, afirma que, embora o crime de concussão esteja previsto no título de crimes contra a administração militar e o de extorsão esteja capitulado entre os crimes contra o patrimônio, a conduta é a mesma, pois os apelantes detiveram e confinaram os ofendidos no compartimento de segurança da viatura antes de iniciarem a exigência das indevidas vantagens, o que significa que o segundo crime (extorsão mediante sequestro) absorveu a conduta do primeiro (concussão). Com tais considerações, requer que se conheça do recurso de apelação e que seja ele parcialmente provido (Evento 178). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino alega que a decisão que condenou os apelantes pelos crimes de falsidade ideológica, prevaricação, concussão e extorsão mediante sequestro não merece qualquer reparo, consistindo a apelação interposta pela defesa em uma aventura jurídica. Alega que os apelantes se aproveitaram da existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor do ofendido Carlos Leonardo da Silva para dele exigir o pagamento de vantagens indevidas a fim de que não fosse preso, mantendo-o privado de sua liberdade no interior da viatura policial juntamente com os demais autuados durante todo o período em que trafegavam por diversos bairros em busca das vantagens exigidas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 vindo, ao final, a liberarem a vítima Carlos, a despeito da ordem judicial de prisão. Disse que a defesa apontou o envolvimento dos ofendidos na prática de crimes como forma de justificar a atuação enérgica dos militares durante a ocorrência, no entanto tais informações não interferem em nada na apuração das condutas criminosas praticadas pelos apelantes, servindo, apenas, para confirmar a desconfiança lançada sobre suas atuações, já que, cientes da vida pregressa dos autuados, os apelantes tiveram a certeza de que deles conseguiriam extorquir armas, drogas e dinheiro. Disse também que os apelantes utilizaram o mandado de prisão em aberto como forma de chantagear o ofendido Carlos a providenciar as armas de fogo, as drogas e o dinheiro (R$ 10.000,00), além das outras vantagens obtidas durante o fato ocorrido no dia 05/10/2017. Afirma que a tese defensiva de que o crime de falsidade ideológica teria sido praticado “como mero exaurimento” do delito de prevaricação não merece guarida, pois a falsidade do conteúdo lançado no REDS n. 2017-028177371-001 não se limitou à omissão da abordagem do ofendido Carlos, mas consistiu, também, na narrativa totalmente tendenciosa realizada pelos militares para se esquivarem da culpa, deixando, por exemplo, de contar a verdade sobre o crime de dano praticado pelo apelante Weidman (alcançado pela prescrição), cuja responsabilidade, no registro da ocorrência, foi atribuída falsamente ao ofendido Washington. No tocante à aplicação do princípio da consunção, afirma que a alegação não merece guarida, haja vista que os crimes previstos nos artigos 305 (concussão) e 244 (extorsão mediante sequestro), ambos do CPM, foram devidamente individualizados na denúncia, não restando dúvidas quanto à consumação dos referidos tipos penais. Alega que o delito de concussão praticado pelos apelantes consistiu no ato de exigir vantagens indevidas dos autuados para que eles não fossem presos e conduzidos à Delegacia de Polícia, enquanto a extorsão mediante sequestro se consumou no momento em que os militares privaram a liberdade dos ofendidos, mantendo-os no interior da viatura durante todo o trajeto que percorreram após saírem da boate, até o instante em que, finalmente, conseguiram lhes extorquir a vantagem econômica equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quanto ao pedido de fixação das penas-base nos mínimos legais, ressalta que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar foram criteriosamente analisadas, não devendo ser alteradas por mero inconformismo da defesa. No tocante ao afastamento das agravantes do artigo 70, alíneas “b”, “d”, “g”, “i”, “l” e “m”, do CPM, que incidiram sobre o crime do artigo 305 (concussão) do CPM, afirma que não merece prosperar a alegação, visto que o crime foi cometido durante o exercício da função, no momento em que os ofendidos haviam sido presos por eles, impossibilitando, portanto, a defesa, com nítido abuso de poder e violação do dever funcional, e a fim de assegurarem a ocultação dos demais crimes por eles praticados. Em relação ao pedido de aplicação da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM (evento 172 - fls. 26), alega que não merece guarida, pois, segundo entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Tribunal Militar, meras referências elogiosas não se revelam suficientes para a incidência da circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente, a qual reclama a realização de condutas excepcionais para a sua aplicação. Para comprovar o esposado, colacionou julgados nesse sentido. Por fim, opina pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, o Sd PM Vitor Costa Santos e o Sd PM Yuri Salim Lima Salomão, como incursos nas sanções dos artigos 244, 305, 312 e 319, todos do Código Penal Militar (Evento 13 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o presente recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Os apelantes, Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, Sd PM Yuri Salim Lima Salomão e Sd PM Vitor Costa dos Santos, foram condenados pela prática dos crimes tipificados no artigo 244 (extorsão mediante sequestro), no artigo 305 (concussão), no artigo 312 (falsidade ideológica) e no artigo 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar (CPM). O tipo penal previsto no art. 319 do CPM descreve: “Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. No caso em tela, os apelantes, lotados à época dos fatos na 2ª Cia do Batalhão Rotam, integravam a mesma guarnição policial que estava escalada no período do 4º/1º turno de serviço do dia 1º/10/2017, conforme se observa no Evento 5 – PEÇAS IPM 6, pág. 63. Por meio de uma ligação anônima, o Centro Integrado de Comunicações Operacionais (CICOP) foi acionado, dando conta de que, na boate “Pier 17”, um indivíduo identificado como Carlos Leonardo da Silva estava com mandado de prisão em aberto e estava na posse de um veículo Jetta branco, de placa PVK 0211, o qual possuía, em seu interior, uma arma de fogo. Diante dessas informações, a guarnição policial militar dos apelantes compareceu ao local para averiguar a veracidade das informações obtidas através da notícia anônima. Nesse contexto e após detida análise dos elementos que integram o arcabouço probatório, entendo que a condenação pela prática do crime de prevaricação deve ser mantida. Restou demonstrado que os apelantes deixaram de efetuar a prisão de Carlos Leonardo da Silva, que estava com mandado de prisão em aberto na data dos fatos. A prova testemunhal produzida em juízo se apresentou harmônica entre si e apta a demonstrar que Carlos Leonardo da Silva foi abordado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 pela guarnição dos apelantes, a qual, mesmo tendo conhecimento do mandado de prisão em aberto em desfavor daquele, veio a liberá-lo posteriormente, deixando, portanto, de praticar ato de oficio. Senão vejamos: Washington Luis Ussine Caldeira de Oliveira - Evento 11 – áudio 1 Nós estávamos no PIER 17, no primeiro lounge, eu, minha noiva, o Leo, a namorada dele e o Davi que é promoter da Boate, estávamos curtindo a boate, aí nisso eles entraram na boate e o Leo falou que estava sendo procurado por Maria da Penha e que por isso ele ia lá para o banheiro; ele foi e os soldados entraram dentro da casa com a arma, procurando todo mundo e nós continuamos curtindo a boate eles encontraram com o Léo e levaram ele lá para fora e aí todo mundo foi saindo aí quando eu sai eles falaram “você também vai vir comigo” aí eu falei “eu não tenho nada haver com isso não” e eles falaram “você vai vir também” e tomaram a chave do meu carro que não era o Jetta, meu carro era um Línea na época, e eu tive que sumir com ele, meu carro era um Línea branco que estava fora do local [...] ele pegou a chave do carro na minha cintura. Nós já somos clientes dessa boate há muito tempo, só que todo mundo que ia saindo da boate eles iam prendendo e eles falaram que quando fechasse a gente ia conversar. Nós ficamos dentro da viatura esperando fechar a casa e nisso a gente estava com medo, receio. Só que eu falei com Léo, acho que eles vão querer dinheiro e joia e no que dependesse de mim eu tinha quatro mil e quinhentos de joia e um relógio de dois mil reais, eu tinha duas pulseiras, um cordão e o meu relógio e todo mundo estava com joias no momento inclusive tem fotos, filmagens no inquérito. [...] aí nós fomos na casa do Leo para buscar dinheiro só que o Léo não tinha dinheiro em casa tinha dinheiro na casa do Diquinho que ia emprestar para ele dez mil reais. Aí nós fomos para casa do Diquinho, eles pararam a viatura e não dá para ver porque foi muito rápido, eles pegaram o dinheiro e voltaram. Aí eles voltaram e falaram comigo, “vamos fazer o seguinte para você então, você vai assumir a arma, você vai falar que a arma é sua” e eu falei “não tem como eu assumir que a arma é minha, meu carro não está aqui mais e outra coisa meu pai já deve estar atrás de mim”. Aí eles falaram assim: “isso não vai dar nada para você, você vai pagar mil reais de fiança e vai embora” e eu falei “eu não posso fazer isso não” aí eles voltaram comigo para viatura. Nisso o Léo já tinha sido liberado, a gente já tinha passado na casa da mãe do Léo, que é lá no bairro Lagoinha, deixaram ele lá, pegaram mais dinheiro com o Léo e deixaram ele lá. E eu pensei eles vão me liberar agora só que eles me levaram para o batalhão dele, isso depois de umas seis horas e quando nós fomos para delegacia era meio dia [...] Fábio Martins Pereira – Evento 13, áudio/vídeo 01,02, 03, 04 [...] primeiro eles pegaram meu carro, falaram que tinha achado arma e droga e não tinha achado nada [...] nós estávamos na boate e depois eles entraram e saíram com o Léo aí nós fomos sair e eles abordaram a gente [...] comigo eles queriam a arma, pegaram o menino que estava comigo e deram geral no carro, falaram que tinha arma e droga, mas, não tinha nada [...] eles me pegaram, algemaram, não falaram nada e já me colocaram na bunda da viatura, cheguei lá já tinha o Washington e o Léo, colocou todo mundo lá dentro e tirou um por um para conversar. Eles falaram que queria quatro armas e eu falei que não tinha. Eu fui para delegacia [...] eles rodaram para tudo quanto é lugar com a gente [...] quando eles me tiraram do xadrez falaram que queriam quatro armas, eu falei que ia arrumar para eles TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 não plantarem em mim a droga, porque eu já tenho passagem, eu ia ser reincidente. Aí a menina falou “pode ir lá que eu vou colocar na lixeira” aí foi no meu carro, a viatura atrás, aí chegou certo momento que era favela, eles pararam a ROTAM e foram no meu carro, aí chegou lá no bairro, na Vila Pinho, eles pegaram a arma, aí eu achei que eles iam me liberar, desceu o Léo e me jogaram de novo na bunda da viatura e falaram que ia resolver umas coisas dos meninos primeiro, aí subimos sentido anel, aí nós paramos em Venda Nova para o lado do Léo, ali aí desceu o Léo e ficou só eu o Washington e Davi, foi para casa do Léo e ele não voltou mais. Perguntado se o Léo pagou alguma coisa para ser liberado, disse que, eu escutei que pagou vinte mil e quatro armas e parece que no outro dia pularam na casa dele e pegaram mais dez mil [...] o Léo não foi conduzido, ele pagou e foi liberado, outro cara assumiu o carro [...] Rafael Lima Sherman – Evento 15 [...] no dia eu estava na boate e eu vi eles entrando, algemando e saindo com o Léo [...] perguntado se os policiais tinham costume de entrar e abordar pessoas na boate, respondeu que, de entrar sim, de abordar não eu nunca tinha visto nenhuma abordagem lá dentro. Perguntado de quem era o veículo Jetta, respondeu que, do Leonardo. Perguntado se a boate estava cheia, respondeu que, sim, muito cheia [...] Perguntado se viu Carlos Leonardo sendo preso e conduzido para a viatura, respondeu que, sim. Perguntado se Carlos Leonardo evadiu do local, respondeu que, ele estava na minha frente, quando a Rotam chegou, os policiais foram entrando, ele saiu andando e foi para o final da boate, deu uma volta no palco. Perguntado se a guarnição abordou várias pessoas no local, respondeu que, não eles foram direto nele, algemou e levou [...] Sarah Loise Damasceno Dalmásio – Evento 14, áudio/vídeo 09/10/11 [...] meu namorado era o Rafael Lima Sherman e ele era amigo do Washington e do Léo. Ele trabalha com eventos [...] ele está preso atualmente por tráfico de drogas [...] a gente estava na festa e eu lembro que os policiais abordaram o Léo e levaram ele lá para baixo, para o estacionamento aberto, o Washington perguntou o que estava acontecendo e os policiais colocaram ele dentro da viatura, o David que era promoter do evento foi lá ver o que estava acontecendo porque estava uma confusão e o evento era dele aí os policiais levaram ele também, aí o Léo como conhecia o Rafael pediu para ele avisar a mãe dele aí quando a gente voltou eles falaram que era para gente ir embora. Nós avisamos para a mãe dele que estava tudo bem [...] nós fomos para aquela delegacia ali da Pampulha olhar se eles estavam lá e não tinha nada registrado, aí nós fomos para o Ceflan não achou nada, aí a gente voltou lá no Píer e eles estava lá. Aí o Léo pediu para avisar que estava tudo bem. O Léo foi liberado no outro dia. O Washington também foi liberado no outro dia [...] os policiais entraram atrás do Leo específico e pegou ele e falou que tinha um mandado, alguma coisa assim [...] tudo aconteceu entre meia noite, uma hora da manhã, o evento já tinha acabado [...] Cumpre observar que, apesar de Carlos Leonardo da Silva Cardoso não ter sido inquirido em juízo, percebe-se que seus depoimentos prestados em fase inquisitorial são robustos e harmônicos entre si e, também, com a prova testemunhal colhida em juízo. Vejam que, no dia 17/10/2017, ele apresentou sua manifestação perante a Ouvidoria da Corregedoria da PMMG, oportunidade na qual relatou, com riqueza de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 detalhes, toda a ação perpetrada pelos apelantes, informando, inclusive, o número da placa da viatura policial usada pela referida guarnição. As declarações prestadas no dia 27/10/2017 são coerentes com o primeiro depoimento. Por fim, foi novamente ouvido em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), ocasião em que reiterou as informações (Evento 5 – PEÇAS IPM3, págs. 51/53 e 62/64 IPM e PEÇAS IPM8, págs. 03/05). Nesse contexto, resta incontroverso que os apelantes, no dia 01/10/2017, abordaram Carlos Leonardo da Silva e deixaram de cumprir o mandado de prisão que havia em seu desfavor, com a finalidade de satisfazer interesse pessoal, qual seja, o recebimento de vantagem indevida, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação pelo crime de prevaricação. Na mesma esteira, deve ser mantida a condenação pelo crime de falsidade ideológica. Conforme demonstrado alhures, a prova testemunhal produzida em juízo se apresentou contrária à versão apresentada no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) de número 2017-028177371-0001, que trouxe em seu histórico o seguinte registro: Durante Operação Policial no Bairro Concórdia, recebemos informações de um transeunte que preferiu não se identificar, dizendo que estava ocorrendo um evento na Rua Professor Vieira de Mendonça, n. 1485, Bairro Engenho Nogueira, local conhecido como Pier XVII, que no estacionamento desse local, havia dois veículos estacionados, sendo um Jetta branco e um Ford Ecosport de cor vermelha, que os motoristas desses veículos e portavam arma de fogo de forma ostensiva. Sendo assim, deslocamos até o local do fato, onde deparamos com dois veículos estacionados, um ao lado do outro, assim como a informação daquele transeunte. Ao lado do Jetta branco havia um indivíduo parado ao lado com as mãos sobre o teto do veículo. Diante da suspeita, realizamos abordagem pessoal nesse indivíduo. Posteriormente identificado como Washington, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, perguntamos a este cidadão o que estava fazendo naquele local parado, sendo respondido que foi naquele local com um indivíduo, conhecido como Carlos, vulgo “Carlão”, que Carlão havia pego emprestado o VW Jetta emprestado com um amigo, não sabendo qual o nome desse amigo. Foi perguntado a Washington se ele ou seu amigo estaria armado naquele evento; Este disse que nunca andou armado e que mais cedo avistou seu amigo Carlão esconder uma arma de fogo abaixo do volante, porém, quando avistou nossa guarnição chegar, jogou a chave do veículo em um lote abandonado em frente ao carro estacionado por medo de seu amigo Carlão ser prejudicado. Washington com intuito de colaborar com as diligências, quebrou o vidro do seu veículo e pegou um revólver calibre .38 em um compartimento oculto abaixo do volante. Perguntado sobre o suspeito Carlão, Washington disse que quando Carlão avistou a presença da nossa guarnição, empreendeu fuga para o interior do evento, não sabendo mais sua localização. No mesmo momento em que Washington foi abordado, também foi abordado o condutor do outro veículo denunciado Ford Ecosport de cor vermelha, posteriormente identificado como Fábio Martins Ferreira, que ao procedermos busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, ao realizarmos busca em seu veículo, foi encontrado pelo Sd Yuri um revólver calibre .38, no banco de trás do motorista. Fábio disse que essa arma não pertence a ele, que havia deslocado para aquele local TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 em companhia de dois amigos e que tal arma poderia ser propriedade de um deles, não sabendo informar nome nem paradeiro dos dois indivíduos. Mediante buscas nas adjacências dos veículos abordados, foi encontrado pelo Sd Vítor em uma mata rasteira, atrás dos veículos abordados uma sacola plástica contendo algo parecido com maconha e materiais para dolagem. Diante do exposto, Fábio pediu para que levássemos até sua residência no bairro barreiro para ir buscar o documento do seu veículo, chegando no bairro barreiro. Fábio não quis mais fornecer o nome da rua de sua residência, justificando temer que sua esposa saiba que ele estava em um bar/boate e que por ciúmes pudesse reprimi-lo. Logo após, Washington forneceu o endereço de Carlos, localizada na Avenida Alvares Camargo, Bairro São João Batista, porém, ao comparecermos no local informado, fomos recebido por uma sra., disse que alugou aquela residência a pouco tempo e que não reside mais nenhum, Carlos naquele imóvel. Após tais diligências hora mencionadas, retornamos até o local do fato para ir de encontro a David Caran da Silva Perpétuo, organizador do evento, que testemunhou toda ação policial, até a autoridade de polícia e realizamos mais buscas na mata em que Washington disse ter jogado a chave do VW Jetta," por já ter amanhecido, o Cb Maia encontrou a chave de tal veículo naquela mata e também foi encontrado uma pistola de calibre.380 e dois carregadores vazio. Diante de todo exposto [...] (Evento 5 – PEÇASIPM 3, págs. 14/24) Vejam que a narrativa trazida no bojo do REDS se mostra dissociada dos elementos de prova produzidos em juízo, sobretudo em relação à ocultação da abordagem e irregular liberação de Carlos Leonardo da Silva, que estava com mandado de prisão em aberto. A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e mencionada alhures demonstra que, ao contrário do relatado no REDS, o civil Carlos Leonardo foi abordado e conduzido pelos apelantes a diversos locais. Corrobora ainda a inserção de informações inverídicas no REDS o relatório de movimentação extraído do histórico do GPS da viatura policial de prefixo PMMG 23429, placa PXE 5910, acostado ao Evento 5, PEÇAS IPM 4 e PEÇAS IPM 5, que confirma a dinâmica dos fatos narrados por Carlos Leonardo e pelas testemunhas supramencionadas. Dessa forma, diante da constatação de que os apelantes omitiram fatos e inseriram informações inverídicas no REDS supramencionado, com a finalidade de alterar fato juridicamente relevante, mantenho a condenação também pelo crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM. No tocante à condenação pelo delito de concussão, entendo que razão assiste a defesa, devendo prevalecer o entendimento que foi vencido no juízo a quo, para aplicar o princípio da consunção, ou seja, o crime de extorsão mediante sequestro (mais grave) deverá absorver o crime de concussão (menos grave). Ao meu ver, o delito de extorsão mediante sequestro absorveu a conduta imputada como crime de concussão, por se uma conduta mais abrangente, integrando além do ato de exigir a vantagem econômica indevida, também o constrangimento à liberdade da pessoa, mediante sequestro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Conforme demonstrado, a prova testemunhal produzida em juízo é robusta nesse sentido, demonstrando que, de fato, os apelantes exigiram de Carlos Leonardo da Silva, Washington Luiz Carusini Caldeira de Oliveira e Fábio Martins Ferreira vantagem indevida. Washington Luiz Cursini Caldeira de Oliveira narrou que, após Carlos Leonardo da Silva Cardoso ser preso pelos apelantes, ele e os outros ofendidos se aproximaram para acompanhar os fatos e também foram detidos pelos policiais militares e colocados dentro do compartimento de segurança da viatura, onde ficaram até a boate esvaziar. Depois disso, os apelantes começaram a tirar um por um da viatura e exigiram deles vantagem indevida para serem liberados. Disse que os apelantes exigiam dinheiro, joias e armas. Novamente, é oportuno reiterar que Carlos Leonardo prestou três declarações em sede inquisitorial, mantendo coerência com a narrativa trazida, inclusive acerca da vantagem exigida pelos apelantes, senão vejamos: [...] Que o outro policial motorista no dia 01/10/17 falou para levar o declarante como preso e não estava satisfeito com o que estava acontecendo; que presta as declarações porque quer o direito de ir e vir novamente e quer paz; que forneceu 01 (uma) fotografia constando o colar e a pulseira que, segundo o declarante, foram subtraídos pela guarnição ROTAM; que MAIA pegou o cordão e a pulseira foi levada por um soldado do qual não recorda o nome; PERGUNTADO, respondeu que estava no PIER17 curtindo e ouvindo música com 02 (dois) casais de amigos; que estava no lounge fechado; que na hora que viu os policiais foi para o fundo; que os policiais militares falaram que tiveram conhecimento o declarante estava foragido e estava no PIER17; que no dia 01/10/17, o declarante tinha ciência que estava com um mandado de prisão em aberto por agressão por Mar da Pena; que no dia 02/10/17 colocou a tornozeleira em uma audiência; que o declarante falou aos policiais militares que tinha uma audiência e não poderia ser preso e ofertou qualquer coisa para continuarem liberdade ; que, nesse momento, os policiais militares já tinham subtraído o cordão e a pulseira do manifestante, além do valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) que foram subtraídos por MAIA; [...] No bairro floresta; que os imóveis do bairro floresta são de propriedade do declarante. Que, enquanto estava no interior da VP, estavam também WASHINGTON, VITOR, DAVI, e o FÁBIO; que não conhece o FÁBIO; que VITOR foi vítima de agressão física; que não sabe se VITOR fez alguma reclamação ou registro de ocorrência; que não sabe o porquê que foram levados para o bairro PALMARES; que, no bairro PALMARES, ficaram parados em uma rua escura por aproximadamente 10 (dez) minutos; que não se recorda do nome da rua no bairro PALMARES; que foram para o bairro PALMARES antes de deslocarem para o bairro BARREIRO; que acredita que no BARREIRO foram para a casa do FÁBIO buscar armas; [...] Que, após saírem do BARREIRO foram para a casa de ADAIR, amigo do declarante; que o apelido do ADAIR é DIQUINHO; que foram até a residência de ADAIR para buscar um dinheiro de uma motocicleta que havia sido vendida e o declarante havia deixado o dinheiro na casa de ADAIR; que a motocicleta era uma CB1000, cor branca, vermelha e azul, que não se recorda da placa; que não chegou a transferir a motocicleta para o próprio nome; que adquiriu a motocicleta para investir dinheiro; que o valore era R$10.000,00 (dez mil reais); que, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 ato contínuo, saíram a pé da residência do ADAIR (Declarante e os 03 policiais militares que estavam no ECOSPORT) e entraram no ECOSPORT vermelho; que entraram à direita na Avenida Álvaro Camargo e pararam dentro de um Posto de Combustível ao lado da viatura policial; que nesse momento foi colocado no interior da viatura policial; que, em ato contínuo, o declarante foi liberado por ter efetuado o pagamento aos policiais militares; que, dentro do acordo, seria efetuada a prisão de WASHINGTON para justificar o arrombamento ao veículo; que, posteriormente, ficou sabendo que WASHINGTON foi preso por porte de arma; que o declarante desconhece a origem da arma. [...] – Evento 5, PEÇAS IPM 8, págs.3/5). No caso dos autos, a prova é clara no sentido de que os apelantes, abordaram os civis Carlos Leonardo, Washington e David, e privaram a liberdade dos civis, mantendo-os em seu poder no período das 22:00h do dia 01/10/2017, quando foram abordados na Boate Pier 17 até, aproximadamente às 14:55h do dia seguinte, com o nítido propósito de obter indevida vantagem. Restou demonstrado que a guarnição policial procedeu a diversos deslocamentos com os civis, a fim de angariar vantagem indevida (jóias, dinheiro e arma). A negativa dos apelantes trazida em seus interrogatórios se mostrou isolada do conjunto fático probatório. Lado outro, os civis Carlos Leonardo, Washington e David descrevem, de forma detalhada e harmônica entre si, como se deram os fatos: Washington Luis Cursini Caldeira de Oliveira - Evento 11 [...] A boate esvaziou e eles foram tirando um por um. Eu falei que era filho de policial civil que não tinha nada a ver e que podia me liberar e ele falou “você não vai embora não, você vai ficar aqui o que você tem para me dar” e eu perguntei “o que você quer?” aí ele falou “peraí que daqui a pouco eu converso com você” até então eles queriam abrir o Jetta aí eles chamaram o Léo e foi chamando um por um para perguntar o que a gente podia oferecer para eles aí eu falei eu tenho meu cordão de ouro, minhas pulseiras e meu relógio aqui no momento porque eu não sei se eles vão querer que saca dinheiro aí eu perguntei “vocês vão querer que passa para sacar dinheiro” e eles falaram que não e eu já estava esperando que se eles pedissem eu ia passar e sacar no banco. Aí nisso tudo eles pediram dinheiro para todo mundo só que a soma arrecadada no momento não foi satisfatória aí voltaram todo mundo para dentro da blazer e começou o terror psicológico ia lá dentro e dava choque em nós [...] aí eles falaram nós vamos passar na casa de um por um para buscar uma quantia em dinheiro aí eu falei vou dar meus cordão de ouro, minhas pulseiras e meu relógio aí eu entreguei tudo para eles, eles pegaram trezentos e cinquenta reais no meu bolso (....) aí nós fomos na casa do Leo para buscar dinheiro só que o Léo não tinha dinheiro em casa tinha dinheiro na casa do Diquinho que ia emprestar para ele dez mil reais aí nós fomos para casa do Diquinho, eles pararam a viatura e não dá para ver porque foi muito rápido, eles pegaram o dinheiro e voltaram [...] o Léo já tinha sido liberado, a gente já tinha passado na casa da mãe do Léo, que é lá no bairro lagoinha, deixaram ele lá, pegaram mais dinheiro com o Léo e deixaram ele lá e eu pensei eles vão me liberar agora só que eles me levaram para o batalhão isso depois de umas seis horas e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 quando nós fomos para delegacia era meio-dia [...] eles falavam toda hora que ia matar aí da Pampulha nós fomos lá na casa da mãe do Léo que é lá na Lagoinha, aí da Lagoinha nós fomos para o anel rodoviário e do anel rodoviário nós fomos para a delegacia aí chegamos na delegacia era quatro e meia da tarde. A delegacia era no Alípio de Melo 4º Ceflan e a boate ficana Pampulha, depois do shopping Del Rey [...] Perguntado o que foi exigido deles, respondeu que, dinheiro, as joias e o relógio que estavam comigo. Perguntado quem exigiu, respondeu que o Cabo Maia ele é o terror. Perguntado quais eram as ameaças, respondeu que, eles falaram que iam no cemitério buscar drogas e armas para plantar em nós e que ia falar que fizeram operação na boate e que prenderam a quadrilha [...]. Fábio Martins Pereira – Evento 13, áudio/ vídeo 01,02, 03, 04 [...] primeiro eles pegaram meu carro, falaram que tinha achado arma e droga e não tinha achado nada [...] nós estávamos na boate e depois eles entraram e saíram com o Léo aí nós fomos sair e eles abordaram a gente [...] comigo eles queriam a arma, pegaram o menino que estava comigo e deram geral no carro, falaram que tinha arma e droga, mas, não tinha nada [...] eles me pegaram, algemaram, não falaram nada e já me colocaram na bunda da viatura, cheguei lá já tinha o Washington e o Léo, colocou todo mundo lá dentro e tirou um por um para conversar. Eles falaram que queria quatro armas e eu falei que não tinha. Eu fui para delegacia [...] eles rodaram para tudo quanto é lugar com a gente [...] quando eles me tiraram do xadrez falaram que queriam quatro armas, eu falei que ia arrumar para eles não plantarem em mim a droga, porque eu já tenho passagem eu ia ser reincidente. Aí a menina falou “pode ir lá que eu vou colocar na lixeira” aí foi no meu carro, a viatura atrás ai chegou certo momento que era favela eles pararam a ROTAM e foram no meu carro aí chegou lá no bairro, na vila pinho, eles pegaram a arma aí eu achei que eles iam me liberar desceu o Léo e me jogaram de novo na bunda da viatura e falaram que ia resolver umas coisas dos meninos primeiro, aí subimos sentido anel aí nós paramos em venda nova para o lado do Léo ali aí desceu o Léo e ficou só eu o Washington e Davi, foi para casa do Léo e ele não voltou mais. Perguntado se o Léo pagou alguma coisa para ser liberado, disse que, eu escutei que pagou vinte mil e quatro armas e parece que no outro dia pularam na casa dele e pegaram mais dez mil [...] o Léo não foi conduzido, ele pagou e foi liberado, outro cara assumiu o carro. Perguntado se entregou uma arma, respondeu que, sim [...] primeiro ele bateu em nós, depois rodou com nós e depois levou a gente preso [...] eles coagiram a gente a entregar a arma se não eles iam plantar droga na gente [...] eles conversaram com a gente no estacionamento da boate atrás da ROTAM [...] David Caran da Silva Perpétuo – Evento 13, áudio/vídeo 05, [...] os militares acharam que eu era amigo do peixe, do Washington porque eu estava próximo a ele. Eles me revistaram, acharam a chave do carro e me perguntaram de qual carro era e eu falei, eles me entregaram a chave e me colocou dentro da viatura. Eles estavam querendo abrir o Jetta porque tinha uma denúncia de que tinha uma arma dentro do carro e com isso o Léo não queria entregar a chave eu não sei se ele jogou a chave fora. O Léo o Washington sabiam onde estava a chave do carro, mas não queriam entregar aí eles saíram com a viatura eu não sei se foi para buscar chaveiro ou não, voltou, tentou abrir o carro de novo e não conseguiu [...] depois TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 disso eles saíram com nós de novo nós fomos para a região do barreiro, como eu estava dentro da viatura eu não sei se foi para lá mesmo. Eu fui na viatura, mas em momento algum eles me algemaram, não falou que eu estava preso nem nada disso, só falou que eu tinha que acompanhar eles porque eu falei com eles depois que eu era promoter do evento, eles me perguntaram se eu conhecia os meninos e eu disse que só de vista. Depois do barreiro nós fomos para outro lugar, nós ficamos um tempo lá, os meninos saíram, ficou só eu e o Fábio aí depois ficou o Washington e o Léo comigo. Aí depois ficamos parados um tempo e fomos para outra região que parece a região do floresta, depois fomos para o Píer e depois para o posto e eles falaram que eu seria testemunha por tudo que eu tinha visto, eu fui liberado no CEFLAN [...] perguntado se o Léo foi liberado, respondeu que, sim. Perguntado se ele pagou alguma coisa, respondeu que, não sabe [...] o Washington só falou que ia ter que assinar um revólver, mas não falou se era dele ou não e ele foi preso [...] No mesmo sentido, as testemunhas militares que integravam a guarnição naquele dia, Cb PM Leandro Tadeu Moura Reis e Cb PM Clayton Caldeira de Souza Melo, confirmaram os diversos deslocamentos realizados pela viatura envolvendo a mesma ocorrência (Evento 12, vídeo 5 e Evento 13, vídeo 5). Cb PM Leandro Tadeu Moura Reis – motorista da guarnição no dia dos fatos. Evento 12, áudio/vídeo 05/06/07/08 [...] eu era o motorista e fiquei na segurança da viatura. Perguntado se viu os militares abordando as pessoas, tentando abrir um veículo Jetta, respondeu que, não, eu fiquei mais afastado [...] Perguntado quantas pessoas foram presas e quantas ficaram no compartimento fechado da viatura, respondeu que, eu não lembro. Perguntado se viu onde foram encontradas as armas, respondeu que, não viu. Perguntado se viu as armas, respondeu que, só por foto que no dia não. Perguntado se viu dinheiro, respondeu que, não viu [...] perguntado quem desceu da viatura quando chegaram ao barreiro, respondeu que, os três desceram [...] perguntado para onde foram após saírem da boate, respondeu que, a primeira vez que nós saímos o Cabo Maia pediu para levar ele no informante, parece que essa pessoa conhecia o dono do carro ou a pessoa que estava com essa arma. Perguntado se encontraram o informante, respondeu que, sim aí levamos ele lá na boate. Perguntado qual foi o destino da guarnição após pegar esse informante, respondeu que, aí foi o deslocamento do barreiro aí ele pediu para aguardar que ele ia fazer o levantamento dessa arma, aí ficou eu e o estagiário esperando junto a viatura [...] de lá em não sei precisar para onde fomos acredito que a gente tenha voltado para o Píer e a próxima saída eu acho que foi para a área de Venda Nova, ele sempre falava que ia fazer o levantamento dessa arma que foi subtraída do Oficial [...] lá no barreiro nós não vimos para onde eles foram, nós ficamos em frente a uma igreja esperando [...]. Perguntado que horas os civis foram conduzidos para a delegacia, respondeu que, não me recordo, mas já era dia. Perguntado que horas assumiu o serviço, respondeu que, acredita que tenha sido às 18h00min porque a gente já tinha vindo de sete lagoas se não me engano era para largar serviço às 22h00min, mas nós não largamos por causa dessas diligências [...] nós deixamos o indivíduo lá na delegacia depois do almoço [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Cb PM Cleiton Caldeira de Souza Melo – estagiário – Evento 13, áudio/vídeo 04/05/06/07/08 [...] eu era o estagiário, estava com o motorista e fiquei na parte da segurança da viatura [...] chegando lá eu tive conhecimento que tinha um cara armado [...] perguntado se viu o vidro do Jetta branco quebrado, respondeu que, sim. Perguntado se viu a arma, respondeu que, eu vi as armas no final, mas o modelo específico eu não lembro. Eu vi três, não sei se eram revolveres ou pistolas [...]. perguntado para onde foram após saírem da boate, respondeu que, de nome eu não sei, me recordo do barreiro, por saber a direção. Perguntado se algum dos réus dirigiu um veículo particular, respondeu que, sim, mas não se recorda. Perguntado sobre a sua missão, respondeu que, ficar com esse rádio sintonizado na frequência do batalhão de área, anotações e desembarcar com segurança do perímetro que também é função do motorista. Perguntado sobre a ocorrência envolvendo o furto de uma arma de um oficial, respondeu que, me lembro da ocorrência, mas não lembro o dia. Perguntado se teve deslocamento com carro de civil, respondeu que, sim, mas não se recorda qual dos réus conduziu. Perguntado se algum conduzido reclamou de ter sumido algum pertence, respondeu que, na delegacia, um brincou comigo, eu achei que era brincadeira porque ele estava sorrindo, que tinha sumido uma pulseira e eu falei sério com ele que não era para brincar com isso, se ele não sabia quem tinha pegado. Perguntado se no deslocamento para o barreiro os conduzidos foram na viatura ou em carro particular, respondeu que, tinha mais de um conduzido na viatura, no xadrez, a gente não abriu a tampa, mas nós ficamos próximos e eu vi eles conversando bastante lá dentro. Perguntado se algum militar foi para o barreiro no carro particular, respondeu que sim, só não se recorda quem [...] que ficou estacionado em via pública no barreiro, próximo a uma igreja ou escola [...] Nesses termos, o farto conjunto probatório prevalece sobre a isolada negativa trazida pelos apelantes. As provas demonstram, com a necessária certeza, que os apelantes privaram/restringiram a liberdade dos civis, com o nítido propósito de obter vantagem indevida. Ademais, a única prisão permitida na data dos fatos era a de Carlos Leonardo, que possuía um mandado de prisão em aberto. Todavia o que restou cristalino nos autos foi que o referido civil foi a diversos locais com a guarnição policial com o propósito de buscar dinheiro para os apelantes e, em seguida, foi irregularmente liberado. Outrossim, registra-se que, apesar de as gravações extraídas da rede de rádio da ROTAM (Evento 8 – autos de Primeira Instância) demonstrarem que de fato havia a procura por uma arma de fogo de um oficial, temos que tal circunstância não elide, por si só, os demais elementos de prova produzidos em juízo. Pelo exposto, entendo que a conduta tipificada no art. 305, dever ser absorvida pela prevista no art. 244, ambos do Código Penal Militar, motivo pelo qual absolvo os apelantes pelo crime de concussão e mantenho a condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro (art. 244 CPM). Todavia entendo que o quantum da pena imposta deve ser reformado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Os apelantes, Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, Sd PM Yuri Salim Lima Salomão e Sd PM Vitor Costa dos Santos foram condenados pela prática dos crimes tipificados no artigo 244 (extorsão mediante sequestro), no artigo 305 (concussão), no artigo 312 (falsidade ideológica) e no artigo 319 (prevaricação), todos do CPM. Extrai-se da sentença primeva que, na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, subsidiaram a fixação da pena-base, para todos os crimes e para os três apelantes, os seguintes fundamentos, in verbis: Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena, no que se refere à gravidade dos crimes praticados, crimes estes que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação e sobretudo do serviço que ela presta à sociedade civil. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram no mesmo. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar as condutas núcleo dos tipos penais de prevaricação, falsidade ideológica, concussão e extorsão mediante sequestro. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço a extensão do dano já é evidenciada pelos elementos dos delitos em que se deram as condenações. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque suas condutas foram praticadas quando o mesmo trabalhava e atuava em nome da Corporação. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que o mesmo demonstrou arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Registra-se que, em relação ao Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia foi acrescido o único fundamento de ser o acusado “o mais antigo da guarnição” quando da análise das circunstâncias de tempo e lugar. No mais, os termos são os mesmos. In casu, percebe-se que, na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, o juízo sentenciante, fundamentadamente, considerou desfavoráveis aos apelantes a gravidade, a personalidade, a intensidade do dolo, as circunstâncias de tempo e lugar e, ainda, a atitude do réu após o crime, motivo pelo qual, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Sabe-se que a dosimetria da pena se submete à discricionariedade judicial, regulada nas particularidades de cada caso, uma vez que o legislador não estabeleceu critérios matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da reprimenda, devendo ser observado, entretanto, um juízo de proporcionalidade e razoabilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Em relação ao Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, o juízo a quo perfez a dosimetria da pena da seguinte forma: - Delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM): pena-base fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a qual foi tornada definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. - Delito de prevaricação (art. 319 do CPM): pena-base fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a qual foi tornada definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes e ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. - Delito de concussão (art. 305 do CPM): pena-base fixada em 6 (seis) anos de reclusão, acrescido de 1/3 (um terço) em face da aplicação das circunstâncias agravantes previstas nas alíneas “b”, “d”, “g”, “i”, “l” e “m” do art. 70 do CPM, perfazendo um total de 8 (oito) anos de reclusão, a qual foi tornada definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. - Delito de extorsão mediante sequestro (art. 244 do CPM): pena-base fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual foi tornada definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. Em relação ao Sd PM Vitor Costa Santos: - Delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM): pena-base fixada em 01 (um) ano de reclusão, a qual foi tornada definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. - Delito de prevaricação (art. 319 do CPM): pena-base fixada em 01 (um) ano de detenção, a qual foi tornada definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. - Delito de concussão (art. 305 do CPM): pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão, acrescido de 1/5 (um quinto) em face da aplicação das circunstâncias agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “b”, “d”, “g”, “i”, “l” e “m”, do CPM, perfazendo um total de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a qual foi tornada definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. - Delito de extorsão mediante sequestro (art. 244 do CPM): pena-base fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual foi tornada definitiva em face da ausência circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. Por fim, em relação ao Sd PM Yuri Salim Lima Salomão: - Delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM): pena-base fixada em 01 (um) ano de reclusão, a qual foi tornada definitiva em face da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. - Delito de prevaricação (art. 319 do CPM): pena-base fixada em 01 (um) ano de detenção, a qual foi tornada definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. - Delito de concussão (art. 305 do CPM): pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão, acrescido de 1/5 (um quinto) em face da aplicação das circunstâncias agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “b”, “d”, “g”, “i”, “l” e “m”, do CPM, perfazendo um total de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a qual foi tornada definitiva em face da ausência circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. - Delito de extorsão mediante sequestro (art. 244 do CPM): pena-base fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual foi tornada definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. Nesse contexto, entendo que as penas impostas aos apelantes devem ser redimensionadas, considerando que, com base nos mesmos fundamentos, foram desproporcionalmente fixadas. Explico. O crime do art. 244 (extorsão mediante sequestro) prevê a pena de reclusão de 6 (seis) a 15 (quinze) anos. O crime do art. 305 (concussão) prevê a pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos. O crime do art. 312 (falsidade ideológica) prevê a pena de reclusão em até 5 (cinco) anos, se o documento é público. Já o crime do art. 319 (prevaricação) prevê a pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. Considerando os parâmetros legais acima citados, vejam que os mesmos fundamentos que subsidiaram a dosimetria da pena-base em relação ao crime de falsidade ideológica, que foi fixada no mínimo legal ou bem próximo a ele (mínimo genérico de 1 ano de reclusão – art. 58 do CPM), ampararam também a dosimetria da pena-base do crime de concussão, a qual foi fixada próxima ao patamar máximo, que é de 8 anos de reclusão. Passo, então, à nova dosimetria da pena. Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia - Delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM): com base nos mesmos fundamentos trazidos pelo juízo a quo, mantenho a pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. - Delito de prevaricação (art. 319 do CPM): com base nos mesmos fundamentos trazidos pelo juízo a quo, fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção, tornando-a definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. - Delito de extorsão mediante sequestro (art. 244 do CPM): com base nos mesmos fundamentos trazidos pelo juízo a quo, fixo a pena-base TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 em 7 (sete) anos de reclusão, tornando-a definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. Aplico a regra estabelecida no art. 79 do CPM e somo as penas de reclusão à metade da pena de detenção (1 ano e 6 meses + 7 anos + 6 meses), totalizando assim a pena de 9 (nove) anos de reclusão. Sd PM Vitor Costa Santos - Delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM): com base nos mesmos fundamentos apostos pelo juízo a quo, mantenho a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão. - Delito de prevaricação (art. 319 do CPM): com base nos mesmos fundamentos trazidos pelo juízo a quo, fixo a pena-base em 09 (nove) meses de detenção, tornando-a definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. - Delito de extorsão mediante sequestro (art. 244 do CPM): com base nos mesmos fundamentos trazidos pelo juízo a quo, fixo a pena-base em 6 (seis) anos 6 (seis) meses de reclusão, tornando-a definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. Aplico a regra estabelecida no art. 79 do CPM e somo as penas de reclusão à metade da pena de detenção (1 ano + 6 anos e 6 meses + 4 meses e 15 dias), totalizando assim a pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Sd PM Yuri Salim Lima Salomão - Delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM): com base nos mesmos fundamentos apostos pelo juízo a quo, mantenho a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão. - Delito de prevaricação (art. 319 do CPM): com base nos mesmos fundamentos trazidos pelo juízo a quo, fixo a pena-base em 09 (nove) meses de detenção, tornando-a definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. - Delito de extorsão mediante sequestro (art. 244 do CPM): com base nos mesmos fundamentos trazidos pelo juízo a quo, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tornando-a definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e também de causas de aumento ou diminuição da pena. Aplico a regra estabelecida no art. 79 do CPM e somo as penas de reclusão à metade da pena de detenção (1 ano + 6 anos e 6 meses + 4 meses e 15 dias), totalizando assim a pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Mantenho os demais termos estabelecidos pelo juízo a quo. Pelo exposto, dou provimento parcial ao presente recurso de apelação, apenas para, em observância ao princípio da consunção, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 absolver os apelantes da condenação pelo crime de concussão e, também, para redimensionar as penas-base impostas aos apelantes Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, Sd PM Yuri Salim Lima Salomão e Sd PM Vitor Costa dos Santos, em relação aos crimes de prevaricação e extorsão mediante sequestro, restando as penas definitivas fixadas nos termos já citados. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de março de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos anjos Relator